Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-30.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700435-30.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MENDES MILHOME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação criminal interposta por LUCAS MENDES MILHOME contra a r. sentença de ID 75972403, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, e à penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 75952403). Em suas razões recursais (ID 77690525), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sob o fundamento da Súmula 231 do STJ. Argumenta que as atenuantes devem sempre reduzir a pena, ainda que implique fixação aquém do mínimo legal, invocando os arts. 65 do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal, além de doutrina especializada. Requer a redução da pena em razão da confissão. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 78041777), pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o argumento que a sentença está em conformidade com a Súmula 231 do STJ e com a tese firmada pelo STF no Tema 158, que vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante de atenuantes. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 78235347), opinou pela negativa de seguimento, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por ser manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, é atribuição do Relator negar seguimento a recurso manifestamente contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. No caso, a irresignação do apelante circunscreve-se à dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. Todavia, a Súmula 231 do STJ dispõe expressamente que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento que foi reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 158 – RE 597.270/RS). Ressalte-se, ainda, que, em 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, decidiu pela manutenção da vigência da Súmula no 231, que veda a redução da pena para aquém do mínimo legal na 2a fase da dosimetria da pena. O referido julgamento decorreu de debate iniciado pelo Ministro Rogério Schietti, após o julgamento conjunto dos Recursos Especiais no 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, que inclusive ensejou a realização de audiências públicas para melhor instruir as teses a serem fixadas pelo colegiado. Assim, a tese recursal é manifestamente improcedente, por contrariar jurisprudência consolidada (Súmulas de Tribunais Superiores). Ademais, não há elementos para concessão de “habeas corpus” de ofício. Isso porque o processo tramitou regularmente, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme se extrai dos atos processuais. A condenação está devidamente embasada em provas robustas constantes dos autos, notadamente o Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, os depoimentos das testemunhas e a confissão do próprio réu em juízo, circunstâncias que afastam qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto por Lucas Mendes Milhome, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 25 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora